Tribunal: CARF
Processo: 13736.002358/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002358/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ELISIANO ARAUJO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
IRPF - ISENÇÃO - LEI No 8.852/94 - SÚMULA 68 CARF
A lei no 8.852/94, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, não institui qualquer hipótese de isenção ou
não incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Referida legislação
apenas tem o condão de definir o que é vencimento básico, vencimentos e
remuneração dos servidores públicos que compõe o quadro da Administração
Pública. A súmula no 68 deste CARF trata da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002358/2008-80
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002358/2008-80

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.244,15, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado do deferimento parcial da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
(fl. 4) e não se conformando, o Interessado apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que entende ser improcedente o lançamento, focando primordialmente o inciso
III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual enumeraria hipóteses que excluiriam rendimentos
do campo de incidência do Imposto de Renda Pessoa Fisica, dentre as quais o adicional
por tempo de serviço e compensação orgânica, motivo pelo qual deduziu o
correspondente valor (R$ 12.917,72) dos rendimentos tributáveis através da retificação
da DAA.
Conclui por requere o acolhimento da impugnação e a decisão no sentido de excluir a
compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço da base de cálculo.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 22/12/2010, no acórdão 13-32.957, às e-fls. 25 a 29, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 35
a 45 no qual alega, em síntese, que:
 requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que se referem ao
Adicional por tempo de Serviço e Compensação Orgânica, que foram
incluídos ilegalmente, conforme estatuído no art. 1°, Til, da Lei
8.852/94, uma vez que os mesmos foram indevidamente incluídos nos
rendimentos tributáveis, conforme relatado ulteriormente, para que
assim, possa fazer nova apuração do imposto devido, adequando-o de
forma justa e legal.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002358/2008-80

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/01/2011, e-fls. 31, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/02/2011, e-fls. 35, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 06 a 09), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
manteve a autuação.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002358/2008-80

acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002358/2008-80

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Desta forma, o contribuinte não apresentou nenhum prova documental hábil
que possa afastar a incidência da tributação sobre seus rendimentos. Ainda, toda a situação
narrada pelo contribuinte em nada afasta sua conduta de omissão de rendimentos, já que é dever
do contribuinte apresentar seus rendimentos quando do preenchimento da DAA, incluindo
também aqueles rendimentos recebidos por seus dependentes.
Por sua vez, a lei no 8.852/94, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos
XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, não institui qualquer hipótese de isenção ou não
incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Referida legislação apenas tem o condão de
definir o que é vencimento básico, vencimentos e remuneração dos servidores públicos que
compõe o quadro da Administração Pública.
A DRJ assim decidiu:

A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação o dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.

A matéria é sumulada por este CARF:

Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conformePortaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.768 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002358/2008-80

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital